Tribunal: TJSP
Processo: 1036451-69.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de exposição da autora, em razão de adultério cometido, e de agressão física impostos por ex-cônjuge. Adultério, mesmo conhecido, que não constitui por si só situação de excepcional abalo a direito essencial. Contexto de agressões físicas, contudo, e suficientemente respaldado pela prova testemunhal produzida, que atrai o dever de

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Alegação de exposição da autora, em razão de adultério cometido, e de agressão física impostos por ex-cônjuge. Adultério, mesmo conhecido, que não constitui por si só situação de excepcional abalo a direito essencial. Contexto de agressões físicas, contudo, e suficientemente respaldado pela prova testemunhal produzida, que atrai o dever de indenizar. Danos morais devidos, embora não no importe pretendido. Sentença revista. Recurso provido em parte.